Tribunal: TJSP
Processo: 2055554-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTEVE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS APÓS REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO – REFORMA – A providência anteriormente deferida é destinada a dar efetividade aos comandos de indisponibilidade de bens nas hipóteses previstas na Lei, conforme art. 2o, do Provimento no 39/2014 do CNJ, não se estendendo à pretensão de

Ementa:
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTEVE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS APÓS REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO – REFORMA – A providência anteriormente deferida é destinada a dar efetividade aos comandos de indisponibilidade de bens nas hipóteses previstas na Lei, conforme art. 2o, do Provimento no 39/2014 do CNJ, não se estendendo à pretensão de localização e penhora de bens imóveis de devedores em execução de natureza privada. Ordem de indisponibilidade de bens afastada. Recurso provido.